Tribunal: TJES
Processo: 5000052-98.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000052-98.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAN MENDES DA SILVA
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000052-98.2022.8.08.0014

RECORRENTE: WILLIAN MENDES DA SILVA

RECORRIDO: VIVO S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DOS VALORES COBRADOS PELO PLANO CONTRATADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Indenizatória ajuizada por
WILLIAN MENDES DA SILVA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
. Narra o autor, em síntese, que: a) contratou o serviço Vivo Fibra 300 Mbps Avulso Especial, Combo Netflix Padrão e Serviços Digitais III, pelo valor mensal de R$ 134,90 (centro e trinta e quatro e noventa centavos); b) a partir de agosto/2021 a mensalidade foi aumentando mês a mês sem que houvesse a contratação de qualquer serviço extra; c) desembolsou o valor de R$ 127,17 (cento e vinte e sete reais e dezessete centavos) a mais do que o importe efetivamente devido à requerida. Requer, assim, a devolução em dobro do valor pago a maior, além de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de contestação (ID. 2629572), a requerida alegou que: a) o autor é usuário dos serviços ofertados desde 18/03/2021, por meio do perfil de cobrança nº 899931199880, linha nº (27) 3131-1249; b) alterou o plano para inclusão do Netflix Premium; c) durante o mês de Janeiro/2021 ocorreram novas condições comerciais, conforme comunicado prévio. Requer, assim, a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2629582), que assim resolveu a lide:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido contido na peça inicial, razão pela qual
CONDENO
a parte ré (TELEFÔNICA BRASIL S/A) a pagar à parte autora (WILLIAN MENDES DA SILVA), a importância de R$ 254,34 (duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), já aplicada a dobra legal, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária de cada desembolso.

O autor interpôs Recurso Inominado (ID. 2629585), sustentando, em suas razões, a necessidade de reforma parcial da sentença guerreada, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, diante da falha na prestação dos serviços da recorrida, caracterizada pela cobrança indevida.

Por sua vez, a requerida apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID. 2629590), ocasião em que alega a não ocorrência de danos morais. Pugna pela manutenção da sentença.

É breve o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de
manutenção
da sentença objeto do presente recurso.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico ser fato incontroverso que o autor sofreu cobranças de valores superiores àquele que foi firmado na contratação do plano. Como bem destacado pelo juízo de piso:

Analisando detidamente os autos verifico que o autor utiliza os serviços oferecidos pela requerida por meio do plano Vivo Fibra 300 Mbps Avulso Especial, Combo Netflix Padrão e Serviços Digitais III, com contraprestação mensal de R$ 134,90 (centro e trinta e quatro reais e noventa centavos), no entanto, a partir de setembro/2021 suas faturas aumentaram sem qualquer justificativa plausível (ID’s 11290782, 11290783, 11290784, 11290785 e 11290786).

[...]

No caso em tela, não vislumbro qualquer documento que comprove efetivamente a contratação de serviços extras pelo autor, o que facilmente poderia ser comprovado pela requerida por meio da juntada de mídia digital. Além disso, o autor colaciona diversos protocolos em que buscou solucionar a questão administrativamente, sem êxito, quais sejam, 23122021-6088442; 21122021-3296893; 21122021-3243944; 21122021-3245189; 21122021-3242555; 21122021-3236871, não havendo impugnação pela requerida.

[...]

Concluo, desta forma, ser a cobrança a maior ilegal, acolhendo o pedido de devolução da importância de R$ 127,17 (cento e vinte e sete reais e dezessete centavos).

Quanto ao pedido de devolução em dobro, em recente julgado a Turma Recursal vem assim se manifestando: “No entanto, há de se considerar que o posicionamento atual do STJ é no sentido de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé. Quando do julgamento do EAREsp 676.608/RS foi fixada a seguinte tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Dessa forma, a hipótese dos autos é de devolução em dobro, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos” (TJES, RI nº 115563120208080347, Rel. Juiz Paulo Cesar de Carvalho, 2ª Turma Recursal, julg. 04/08/2021).

Diante disso, coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, no sentido de que, de fato, a requerida responde pela falha na prestação de serviços, entretanto, esta, por si só, não configura a incidência de danos morais. Isto é, a falha que aqui tratamos não enseja dano
in re ipsa
a ser reparado
.

Em que pese a aplicação do CDC ao presente caso e a possibilidade de inversão do ônus da prova, entendo que os fatos narrados não possuem lastro probatório que possa ensejar seu acolhimento, uma vez que cabia ao autor comprovar tal violação. Verifico a ausência de demonstração de outros fatores externos que justifiquem o dano extrapatrimonial ao presente caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 500,00, em conformidade com o art. 85, §8º do CPC, entretanto, suspensa a exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida ao recorrente.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)